Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. DÍVIDA NÃO SATISFEITA PELO EXECUTADO. PEDIDO INDEFERIDO DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA COERÇÃO PESSOAL PARA O RITO DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE REGÊNCIA QUE SOMENTE ADMITE A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO A PEDIDO DO CREDOR. ART. 528, §8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que cabe ao credor a opção por promover o cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor, ou pelo rito correspondente à execução por quantia certa, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.
2. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial, desde que haja o requerimento do credor. Trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC, e não do devedor/executado ou de ofício pelo juiz.
3. Recurso conhecido e provido.